Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730801-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DESPACHO O agravante-executado pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetua o preparo de recurso. Da análise dos autos originários, constata-se que a ação de cobrança de cotas condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença, tramitada desde março de 2008, sem a concessão da gratuidade de justiça ao agravante-executado. Assim, ao agravante-executado para que, em 5 dias, comprove, por documento idôneo, a alegada hipossuficiência financeira, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 28 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora